Tribunal: STF
Processo: AI 565552
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
        Ausência da cópia das razões do
recurso extraordinário, do acórdão recorrido e da certidão de sua
publicação. Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento. Súmula
288 do STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.